Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020408-80.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: JORDY BELMONT LOPES FILHO
Número do Protocolo: 1020408-80.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1035465-15.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JORDY BELMONT LOPES FILHO, representado por sua genitora INEZ BELMONT GONZALEZ, deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré Unimed que “restabeleça, autorize e custeie integralmente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), todos os procedimentos/tratamentos indicados ao autor (...), independente da modalidade, e sem limitação ou cobrança de coparticipação, conforme já deferido em tutela anterior, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da decisão” (cf. Id. no 108928011 - pág. 83/91).
A agravante sustenta a litispendência entre esta demanda e aquela processada sob o no 1032033 -85.2021.8.11.0041 (“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no 469 ANS, de 09/07/2021, e art. 2o, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998”), aduzindo que o “agravado propôs 02 (duas) ações sobre o mesmo fato, pedido e causa de pedir”, sendo evidente “tratar-se de reprodução fiel uma da outra, ou seja, a peça inaugural e documentos são perfeitamente idênticos ou semelhantes”, e, ainda sob essa perspectiva, mas sob enfoque diverso, afirma a falta de interesse de agir do autor, na medida em que nada justifica o ajuizamento de outra demanda para compeli-la a fornecer o mesmo tratamento médico, tendo em vista que, nos autos da 1a ação, foi deferido o pleito de antecipação da tutela no mesmo sentido, “não (havendo) prova alguma – até mesmo porque não existe – da suposta negativa da em autorizar o tratamento, até porque, tal solicitação jamais fora feita à Unimed Cuiabá”.
Alega que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, primeiro porque “não há qualquer negativa por parte da UNIMED, tanto que o agravada não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar tal alegação”; segundo, porque não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos dos tratamentos solicitados nos autos, já que estes não estão inseridos no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura ora questionada, afinal, realizada com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor; terceiro, porque o “agravado descartou a oferta da agravante, e, por sua conta, optou em fazer os tratamentos em redes não credenciadas, não podendo agora a agravante ser responsabilizada pelo pagamento de tratamentos que poderiam ter sido realizados em sua rede de credenciados”.
Discorre sobre a legalidade da cobrança da coparticipação face à “existência de previsão contratual estipulando 30% dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”, asseverando que o “procedimento (é) absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021”, enfatizando que “a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial”, e que “o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000)”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a litispendência ou a carência de interesse processual, seja determinada a imediata extinção do feito sem resolução do mérito, com a condenação do autor/agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ou, alternativamente, a reforma da decisão agravada, com o indeferido o pedido autoral de antecipação da tutela; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. no 108928007).
É o breve relatório.
Uma vez que o mérito deste recurso é, basicamente, idêntico ao do RAI no 1018555-36.2021.8.11.0000, para evitar desnecessária tautologia, reedito os fundamentos decisórios declinados na decisão liminar proferida no supracitado agravo de instrumento, afinal, servem perfeitamente para justificar a medida deferida agora nestes autos, in verbis:
Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação é vedada porque caracteriza “fator restritor severo ao acesso aos serviços” e porque “o autor é beneficiário do plano de saúde e, até então, nada estava sendo cobrado à título de coparticipação”.
Sucede, porém, que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos” e que a operadora do plano era “autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto” (cf. Id. no 105604963 - pág. 36), e, assim, como o tratamento multidisciplinar indicado ao autor gerou custos de pelo menos R$ 11.810,50 (R$ 3.997,40 + R$ 7.813,10 – cf. Id. no 105604968), não parece ilegal a cobrança de R$ 3.900,00 (R$ 2.580,00 + R$ 1.320,00 – cf. Id. no 105604966) a título de coparticipação na fatura do mês de setembro/2021.
A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ROL TAXATIVO. MÉTODO ABA. NOTA TÉCNICA N° 135 DO BANCO DE DADOS E-NATJUS DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE TÉCNICA APTA A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO APÓS NÚMERO MÍNIMO DE SESSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde (...). 4. Conquanto admitida, em tese, a coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de pedido.(AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020) 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1876830/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO, FISIOTERÁPICO E OCUPACIONAL. (...) LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES IMPOSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de prequestionamento. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1574594/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – grifei).
Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).
Assim, admito, pelo menos em primeira olhadela, a probabilidade de provimento autorizadora da atribuição do almejado efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, p.ú.).”
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator